Tribunal: CARF
Processo: 10120.723125/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.723125/2014-11
ACÓRDÃO
2201-012.185 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES
LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF N° 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUSPENSO EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL.
MULTA DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE.SUMULA CARF No 17.
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para
prevenir a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma
dos incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha
ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.185 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723125/2014-11
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por concomitância com ação judicial, e, na parte conhecida, em
dar-lhe provimento, excluindo a multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 12a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil Julgamento em Ribeirão Preto (SP), consubstanciada no Acórdão no 14-
98.000 (fls. 272/280), a qual, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação
apresentada pelo sujeito passivo acima identificado, mantendo integralmente o crédito tributário
em litígio.
Em face do sujeito passivo, foi efetuado lançamento fiscal referente às
contribuições devidas pela empresa a terceiros (salário educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE),
nas competências 01/2011 e 12/2011.
Segundo a autoridade fiscal, o contribuinte é parte em ação judicial contra a União,
objetivando a suspensão da exigibilidade das contribuições previdenciárias incidentes sobre as
quantias por ela pagas diretamente aos seus empregados, relativas ao terço constitucional de
férias, gratificação natalina, auxílio-acidente, auxílio-doença, salário maternidade e horas extras,
bem como sobre os valores pagos a título de aviso prévio e décimo terceiro incidente sobre o
aviso prévio.
Sobre o andamento da ação judicial, o autuante relatou que, embora o contribuinte
tenha informado da ação em questão, não apresentou certidão de objeto e pé, conforme
solicitado no Termo de Intimação fiscal -TIF de n° 02/2014. Assim, extraiu-se as informações do
site www.trf1.jus.br. Em 10/03/2010, foi deferida a tutela antecipada. Foi proferida sentença em
22/09/2010. Tanto a União quanto as partes autoras interpuseram apelação. Os recursos foram
recebidos no efeito devolutivo, em relação à parte que confirmou a antecipação de tutela, o que
significa dizer que a sentença produziu efeitos imediatos, na parte que confirmou a suspensão da
exigibilidade das rubricas mencionadas na tutela.
Ao julgar o recurso de apelação, o TRF1 deu provimento parcial à apelação da PGFN,
na parte que se referia ao reconhecimento do direito à compensação dos indébitos (o TRF1
autorizou compensação somente de indébitos dos últimos 5 anos; na sentença havia sido
autorizada a compensação de indébitos dos últimos 10 anos), após o trânsito em julgado, com
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.185 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723125/2014-11
3
restrição às contribuições da mesma espécie. Quanto às rubricas suspensas, o TRF1 não inovou.
Continuaram suspensas as contribuições previdenciárias sobre quantias pagas a título de auxílio-
doença (15 primeiros quinze dias de afastamento), terço constitucional de férias, auxílio-acidente,
aviso prévio e décimo terceiro proporcional sobre o aviso-prévio. Por fim, a União apresentou
embargos de declaração, os quais ainda não haviam ainda sido apreciados pelo TRF1.
Ressalta a Fiscalização que o objeto da ação é restrito às contribuições
previdenciárias incidentes sobre as verbas relativas aos quinze dias que antecedem o auxílio-
doença, terço constitucional de férias, auxílio-acidente, aviso prévio indenizado e décimo terceiro
salário sobre o aviso prévio indenizado, em relação às quais as contribuições destinadas aos
Terceiros (salário educação, INCRA, SESI, SENAI e SEBRAE, conforme o Fundo de Previdência e
Assistência Social - FPAS 507) continuam exigíveis.
Desse modo, ao entender que a medida judicial não abrangia as contribuições
destinadas aos Terceiros, o lançamento foi efetuado com a multa de ofício de 75%.
A Contribuinte apresentou Impugnação com os seguintes argumentos, em breve
síntese:
1. São nulas as autuações vez que a emissão do Mandado de Procedimento Fiscal
e Auto de Infração se deram por autoridade incompetente.
2. Deve ser reconhecida a não incidência sobre diversas rubricas, justamente
aquelas em relação às quais se procedeu ao lançamento, sustentando a sua
natureza indenizatória e a sua não caracterização como remuneração pelo
trabalho.
3. Defende a não incidência das contribuições previdenciárias sobre o terço
constitucional, auxílio acidente, quinze dias que antecedem a concessão do
auxílio-doença, aviso prévio indenizado e décimo terceiro sobre o aviso prévio
indenizado.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil Julgamento em Ribeirão Preto (SP) julgou
improcedente a Impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário em litígio, cuja decisão
foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
PROCEDIMENTO FISCAL. COMPETÊNCIA. SEDE DA EMPRESA. DESNECESSIDADE.
Não se exige, para efeito de emissão do correspondente Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF, que haja efetiva correspondência entre o lugar da sua
emissão e a sede da empresa, bastando que a autoridade que o emite tenha sob a
sua jurisdição administrativa estabelecimento do contribuinte fiscalizado.
TRIBUTÁRIO. FATOS GERADORES. AÇÃO JUDICIAL. IDENTIDADE. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.185 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723125/2014-11
4
A identidade entre os fatos geradores objeto de lançamento e o mérito de ação
judicial promovida pelo sujeito passivo implica, de um lado, a renúncia quanto a
tais questionamentos no âmbito do processo administrativo, e, de outro,
enquanto não transitada em julgado a ação ajuizada, o lançamento para prevenir
a decadência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão da DRJ em 16/09/2019, por via eletrônica (Termo de fl. 293),
a Contribuinte apresentou, em 11/10/2019, por meio de procurador legalmente habilitado, o
Recurso Voluntário de fls. 296/314, com as seguintes alegações, em resumo:
1. A medida judicial proposta objetiva a declaração de inexistência de relação
jurídico-tributária que impossibilite a incidência das contribuições sobre as
verbas citadas. Todavia, não se discutem, naquela medida judicial, as questões
específicas relacionadas ao lançamento (ato administrativo) que exige exações
contrárias à jurisprudência do STJ em sede de recurso repetitivo, o que contraria
normas que regem o processo administrativo fiscal federal (artigo 19 da Lei
10.522/2002 e § 2o do art. 62 do RICARF / Portaria do MF no 343, de 2015).
2. Não há identidade entre as questões controvertidas nos autos da ação ordinária
e o conteúdo material do lançamento. O aspecto que os distingue é que, tendo
em vista que o feito judicial não é expresso quanto às contribuições devidas aos
Terceiros, estas continuariam exigíveis independentemente do seu desfecho.
3. A tese jurídica que motiva o lançamento das contribuições devidas aos Terceiros
é diferente daquela aduzida em Juízo e que trata apenas das contribuições
previdenciárias constantes da Lei no 8.212, de 1991.
4. A distinção entre os objetos do feito judicial (inconstitucionalidade e/ou
ilegalidade das exigências de contribuições previdenciárias sobre verbas que
têm natureza indenizatória) e da defesa apresentada no presente processo
(lançamento que contraria a jurisprudência do STJ em sede de recurso
repetitivo, bem como normas que regem o processo administrativo fiscal
federal), é manifesta.
5. Por não ter a Ação Ordinária por objeto a discussão atinente à validade do
próprio lançamento, resta manifesta a inexistência de renúncia à via
administrativa do crédito tributário exigido.
6. As verbas pagas a título de terço constitucional de férias; auxílio-acidente;
auxílio-doença; aviso prévio indenizado e décimo terceiro incidente sobre o
aviso prévio indenizado não têm natureza remuneratória, de modo que não
devem compor a base de cálculo da contribuição previdenciária, sendo ilegítima
a exigência da Fiscalização.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.185 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723125/2014-11
5
7. Como se considerou que as questões objeto do presente processo
administrativo estão abrangidas pela Ação Ordinária, por consequência, deve
ser reconhecido que o lançamento ocorreu na vigência de condição suspensiva
do crédito tributário, o que impede a exigência de multa de ofício.
8. A DRJ reconhece esse fato, ao afirmar que consta decisão de deferimento da
tutela antecipada em favor do contribuinte, no que tange às contribuições
previdenciárias, sendo que a situação do feito remanesce a mesma, com a
manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
9. Ainda que se admita a possibilidade de lavratura de auto de infração nesta
hipótese, unicamente para prevenir os efeitos da decadência, jamais se poderia
imputar à Recorrente a multa de ofício, visto que a exigibilidade das
contribuições em questão estava suspensa.
10. No que respeita à exclusão da multa em casos de lançamento constituído
durante a vigência de medida suspensiva da exigibilidade do crédito tributário,
além da regra contida no art. 63, da Lei no 9.430/96, também é firme a
jurisprudência, sendo que a matéria já foi objeto de súmula no 17, editada pelo
CARF.
Cita decisões administrativas e judiciais.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. Portanto,
merece ser conhecido.
DECISÕES ADMINSITRATIVAS E JUDICIAIS
A Recorrente cita decisões administrativas e judiciais. Quanto ao entendimento que
consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora
possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas
complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide.
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL
O presente caso difere do processo no 10120.723085/2014-07, da mesma ação
fiscal, onde se lavrou o auto de infração para prevenir a decadência, sem multa de ofício, em
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.185 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723125/2014-11
6
relação às contribuições devidas pela empresa à Seguridade Social, bem como ao adicional de
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa e riscos ambientais do trabalho – RAT/GILRAT e contribuições devidas pelos segurados
empregados, nas competências 01/2011 e 12/2011.
Aqui, a autoridade fiscal entendeu que o objeto da ação não abrangeu as
contribuições destinadas a Terceiros (salário educação, INCRA, SESI, SENAI e SEBRAE, conforme o
Fundo de Previdência e Assistência Social - FPAS 507), as quais continuaram exigíveis, de maneira
que o lançamento foi efetuado com multa de ofício de 75%.
No entanto, a decisão da DRJ foi no sentido de que a ação judicial movida pela
Contribuinte incluía as contribuições previdenciárias devidas a terceiros (salário-educação, INCRA,
SESI, SENAI e SEBRAE) e, por consequência, não poderia ser discutida na esfera administrativa, por
concomitância com ação judicial.
Assim concluiu a decisão de primeira instância (fls. 279/280):
Como se nota, fica clara a identidade entre as questões controvertidas nos autos
da ação ordinária no 8825-98.2010.4.01.3400 e o conteúdo material do
lançamento. O único aspecto que os distingue é que, no entendimento da
fiscalização, pelo fato do ato judicial não ser expresso quanto às contribuições
devidas aos Terceiros, estas continuariam exigíveis.
No entanto, a tese jurídica que motiva tanto o lançamento das contribuições
previdenciárias como as devidas aos Terceiros é a mesma, qual seja, o caráter
remuneratório das rubricas, em relação às quais, integrando a folha de
pagamento, compõe a base de cálculo tanto das contribuições sociais quanto
daquelas devidas aos Terceiros. Assim, o questionamento judicial que se deduz
para efeito de reconhecimento do caráter indenizatório da rubrica em si
considerada, promove a renúncia quanto à discussão desta natureza no âmbito
administrativo tanto no que toca à contribuição previdenciária em si, como
daquelas devidas aos Terceiros, pois a base de cálculo e de incidência é a mesma
em ambos os casos.
Concordo com o entendimento da DRJ.
Observa-se que é evidente a identidade entre as matérias discutidas nos autos da
ação ordinária proposta pela Contribuinte e no lançamento fiscal que ora se questiona.
Dessa forma, esta instância administrativa está impedida de examinar essas
questões do Recurso Voluntário, pois a propositura de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois da autuação, com o mesmo objeto, importa renúncia às instâncias
administrativas, ou seja, desistência de eventual recurso interposto.
A Súmula CARF no 1 (vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018) dispõe, de maneira ampla, que a propositura de ação, por qualquer modalidade
processual, implica renuncia às instâncias administrativas.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.185 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723125/2014-11
7
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Assim, em havendo coincidência de objetos nos dois processos, é de se afastar a
competência dos órgãos administrativos para se pronunciarem sobre a questão.
Portanto, não se conhece do Recurso Voluntário nessa parte, relativa às
contribuições previdenciárias lançadas de ofício.
MULTA DE OFÍCIO
Aduz a Recorrente que, como se considerou que as questões objeto do presente
processo administrativo estão abrangidas pela Ação Ordinária, por consequência, deve ser
reconhecido que o lançamento ocorreu na vigência de condição suspensiva do crédito tributário, o
que impede a exigência de multa de ofício.
Afirma que a DRJ reconhece esse fato, ao afirmar que consta decisão de
deferimento da tutela antecipada em favor do contribuinte, no que tange às contribuições
previdenciárias, sendo que a situação do feito remanesce a mesma, com a manutenção da
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Assim, sustenta que, ainda que se admita a possibilidade de lavratura de auto de
infração nesta hipótese, unicamente para prevenir os efeitos da decadência, jamais se poderia
imputar à Recorrente a multa de ofício, visto que a exigibilidade das contribuições em questão
estava suspensa.
Alega que, no tocante à exclusão da multa em casos de lançamento constituído
durante a vigência de medida suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, além da regra
contida no art. 63, da Lei no 9.430/96, também é firme a jurisprudência, sendo que a matéria já foi
objeto de súmula no 17, editada pelo CARF.
Pois bem.
Incialmente, cabe esclarecer que a questão da aplicação da multa de ofício não
integrou a Impugnação apresentada pela Contribuinte e, assim, não foi discutida no acórdão
recorrido.
No entanto, penso que a matéria deve ser tratada nessa instância julgadora, uma
vez que ela somente surgiu em virtude do entendimento da DRJ de que as questões objeto do
presente processo administrativo estão compreendidas na medida judicial e, em razão disso, deve
ser reconhecido que o lançamento ocorreu na vigência de condição suspensiva do crédito
tributário.
Em sendo assim, entendo que a Recorrente tem razão em pleitear a exclusão da
multa de ofício.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.185 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723125/2014-11
8
Ao se considerar que há uma a identidade entre as questões controvertidas nos
autos da ação ordinária proposta pela Contribuinte e o conteúdo material do lançamento, como
concluíram a DRJ e este voto, é evidente que a exigibilidade do crédito tributário estava suspensa
por ocasião do lançamento.
Portanto, é o caso de se aplicar a Súmula CARF no 17.
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir
a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou
V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de ofício a ele relativo. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Destarte, deve ser excluída a multa de ofício do lançamento fiscal.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer em parte do recurso voluntário, por
concomitância com ação judicial, e, na parte conhecida, em dar-lhe provimento, excluindo a multa
de ofício do lançamento fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 332
DF CARF MF
Original